Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708333-73.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 37854252, intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora